Tribunal: TJDFT
Processo: 0716076-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA C/C ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO ACOLHIMENTO. IPTU/TLP. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINALIDADE LUCRATIVA. ARTIGO 150, VI, “C”, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PATRIMÔNIO. RENDA. SERVIÇOS. RELAÇÃO COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS. ARTIGO 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. IMÓVEL TEMPORARIAMENTE OCIOSO. DESVIO DE FINALIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TLP. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA CONCESSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TESES SUSCITADAS PELA RECORRENTE. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Segundo a atual disciplina do artigo 1.026 do CPC, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Contudo, segundo o §1o do referido normativo, a eficácia da decisão poderá ser suspensa pelo relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de grave dano.
2. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Merecem parcial acolhimento os embargos de declaração, a fim de reconhecer omissão no acórdão que deixou de se pronunciar quanto as teses suscitadas pela recorrente, atinentes à inconstitucionalidade da TLP e desnecessidade de prévio requerimento administrativo para concessão da imunidade tributária a templos religiosos.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.